Tribunal: STF
Processo: RE 1307053
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECUSA DE MATRÍCULA EM CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. AÇÃO PENAL OU INQUÉRITO EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.